Tribunal: TJMT
Processo: 1005592-98.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005592-98.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), FLORINDA NUNES DE AQUINO - CPF: 161.560.059-00 (EMBARGANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VIMALH INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME - CNPJ: 10.607.800/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO PEREZ DE AQUINO - CPF: 028.064.461-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O RECURSO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – CONFIGURADA – EXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – SÓCIO COTISTA SEM FUNÇÕES DE GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO NA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO – FUNDAMENTO NO ART. 135, III, DO CTN – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

2. “
O redirecionamento da obrigação tributária, fundada no art. 135, III, CTN, somente pode ocorrer em relação a quem praticava atos de gerência e administração perante terceiros em nome da pessoa jurídica de direito privado à época do fato gerador e do não pagamento do tributo. ” (N.U 0021666-55.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2016, Publicado no DJE 09/05/2016)

3.
Se há prova pré-constituída na qual restou demonstrado que o executado era apenas sócio cotista e não possuía poderes de administração, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
FLORINDA NUNES DE AQUINO
contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1005592-98.2018.8.11.0000 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade que alegava a ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão, uma vez que apresentou prova inequívoca de sua ilegitimidade passiva por ser sócia cotista da empresa executada, não podendo ser responsabilizada, nos termos do art. 135, III, do CTN.

Alega que não houve manifestação quanto à condição da embargante na empresa executada, pois não houve qualquer definição se há ou não poderes de gerência ou administração, inexistindo a análise dos contratos sociais e alterações juntadas na íntegra nos autos.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos e seu provimento para sanar a omissão apontada.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
FLORINDA NUNES DE AQUINO
contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº
1005592-98.2018.8.11.0000
que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade que alegava a ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte embargante.

Na espécie, alega o embargante a ocorrência de omissão quanto aos documentos apresentados que demonstram a ausência de sua responsabilidade, nos termos do art. 135 do CTN, uma vez que era apenas sócia cotista na referida empresa devedora.

De fato, o referido voto restou omisso quanto à análise do contrato social e alterações realizadas anexadas na exceção de pré-executividade, uma vez que não restou afastada a tese arguida de que era apenas sócia-cotista na empresa.

Como já restou devidamente exposto no voto, incumbe ao executado afastar a presunção de legitimidade da CDA, demonstrando por prova pré-constituída e inequívoca de que não restou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN para ser responsabilizada pelo débito tributário.

Diante disso, no caso em mesa, é certo que não há necessidade de dilação probatória se a agravante, ora embargante, apresentou documentos que comprovam a sua ausência de responsabilidade na forma do supracitado artigo.

Ora, nos termos de nosso ordenamento jurídico, a pessoa jurídica tem personalidade distinta da dos seus sócios, respondendo esses pelos débitos tributários daquela somente em casos excepcionais e previstos em lei.

A respeito disso, o Código Tributário estabelece a responsabilidade e redirecionamento aos integrantes da sociedade, nos seguintes termos:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Da mesma maneira, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento por meio da súmula 430, que dispõe,
in verbis:

Súmula 430 - O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

Partindo dessas premissas, a parte embargante demonstrou que é apenas sócia cotista, desde a criação da sociedade, consoante informação do contrato social – id. 2231069 - Pág. 13 -, na qual é cristalina a informação de que a administração da sociedade é exercida pelo sócio Victor Hugo Perez de Aquino
. Vejamos:

“7ª – A administração da sociedade caberá ao sócio VICTOR HUGO PEREZ DE AQUINO, com os poderes e atribuições de administrador podendo gerir e administrar a sociedade, ficando desde já, autorizado, o uso do nome empresarial, individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização da outra (art. 997, VI; 1.013, 1.015 e 1.064, CC/2002);

Com efeito, como o inciso III do art. 135 do CTN prevê a hipótese de responsabilidade apenas dos diretores, gerentes ou representantes pelas dívidas tributárias das pessoas jurídicas nos casos em que forem praticados atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuo, resta evidente que não se pode redirecionar a execução fiscal contra sócio que era apenas cotista.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL A SÓCIO QUOTISTA SEM PODERES DE GERÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte entende que o integrante de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, sem função de gerência, não pode ser responsabilizado por dívidas tributárias contraídas pela sociedade, ainda que esta tenha se dissolvido irregularmente (REsp 808.386/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ 26.2.2007).

2. Hipótese em que o Tribunal local consignou expressamente que a agravada, apesar de sócia, não exercia a administração ou gerencia da empresa executada.

3. Logo, não se trata de reexame de provas, mas sim de revaloração do conjunto fático-probatório delineado no acórdão atacado.

4. Agravo Regimental do ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 791.728/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018)

No mesmo norte, é também o entendimento deste Sodalício:

EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS CONTANTES NA CDA – PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA – ONUS DA PROVA INVERTIDO - SÓCIO COTISTA QUE NÃO EXERCIA FUNÇÕES DE GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO NA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – COMPROVAÇÃO - REDIRECIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - FUNDAMENTO NO ART. 135, III, DO CTN – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO. Não obstante a presunção de liquidez e certeza do crédito tributário inscrito em dívida ativa ser relativa, em consonância ao artigo 204, §único do CTN, somente pode ser elidida por prova a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a quem aproveite, ou seja, o ônus da prova é invertido.

“[...]O entendimento conjugado nas duas Turmas de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o pedido de redirecionamento da execução fiscal pressupõe a permanência do sócio na administração da empresa no momento da dissolução e que ele tenha sido o detentor da gerência na oportunidade do vencimento do tributo[...]3. Na hipótese, como bem destacado pelo juízo a quo, não foi comprovado que as sócias, às quais se pretende redirecionar a execução, tenham sido detentoras da gerência na oportunidade do vencimento do tributo, mostrando-se incabível o redirecionamento do feito executivo em seu desfavor.4. Recurso Especial não provido. (REsp 1658548/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017).

(N.U 0000582-76.2013.8.11.0029, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/11/2017, Publicado no DJE 06/12/2017)

EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. ALEGADA SUCESSÃO EMPRESARIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÓCIO COTISTA DA SUCEDIDA QUE NÃO EXERCIA FUNÇÕES DE GERÊNCIA NA SOCIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. FUNDAMENTO NO ART. 135, III DO CTN. RECURSO DESPROVIDO.

O redirecionamento da obrigação tributária, fundada no art. 135, III, CTN, somente pode ocorrer em relação a quem praticava atos de gerência e administração perante terceiros em nome da pessoa jurídica de direito privado à época do fato gerador e do não pagamento do tributo.

Hipótese na qual restou comprovada que o agravado, além de ser sócio minoritário, não possuía poderes de administração perante a sociedade empresarial executada.

(N.U 0021666-55.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2016, Publicado no DJE 09/05/2016)

Assim, comprovada a ilegitimidade do excipiente para figurar no polo passivo da execução fiscal, uma vez que à época dos fatos geradores não exercia função de administração ou gerência, a extinção da execução fiscal em relação a ele é medida que se impõe.

Em relação aos honorários advocatícios, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade em caso de acolhimento para extinguir total ou parcialmente a execução.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA OU REDUÇÃO DO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DESATUALIZADO. DECISÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC
. 2. A decisão agravada se encontra em consonância com a atual jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de fixação de honorários de sucumbência na Exceção de Pré-Executividade que for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência
. (...) 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (STJ - AgInt no AREsp: 823644 MT 2015/0296707-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2017) (GRIFEI).

Superada essa questão, tem-se que para a fixação dos honorários advocatícios, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos,
in verbis:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos
.

No caso concreto,
não se pode desprezar o valor da causa de R$ 4.685.750,80 (quatro milhões seiscentos e oitenta e cinco mil setecentos e cinquenta reais e oitenta centavos)
, bem como o trabalho desenvolvido pelo representante da Agravante.

Delineado este cenário, é evidente a matéria discutida na exceção de pré-executividade oposta pela ora Agravante, não constituiu questão de alta complexidade, além de não demandar um estudo mais aprofundado para postular a sua exclusão do feito.

Assim, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem a baratear com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente. Nesse contexto, é o precedente recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em voto do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do REsp 1.771.147/SP realizado em 05/09/2019, como se vê:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSENTIMENTO IMEDIATO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. CANCELAMENTO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$ 4.000,00 MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROCESSO SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO SUPERIOR A R$ 2.700.000,00. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o. DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO.
NAS AÇÕES DE VALOR PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO QUANTITATIVO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1o. DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO.
RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. 1. Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação da parte exequente em custas sucumbenciais e honorários advocatícios. 2. No caso presente, o proveito econômico obtido pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa 1.215.928.910 (fls. 1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a citação da parte executada em face de ter sido exibida a prova de pagamento do débito, isso em incidente de exceção pré-executividade não resistida (conforme sentença de fls. 62). 3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8o. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o proveito econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser regulada, quanto aos honorários, pelas regras do § 3o. do art. 85 do Código Fux, mas isso acarretaria evidente distorção na fixação da verba honorária, tendo em vista que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser classificados como sumários, simples ou descomplicados. 4. Essa orientação se mostraria, porém, excessivamente apegada à literalidade das regras legais. Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado. 6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi bastante simples e descomplicado, tendo em vista que a mera informação de pagamento de dívida tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da própria execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se resolveu quase de forma conciliatória. 7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução. 8. Recurso Especial da Empresa parcialmente provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução. (STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)

Nesse sentido, este Sodalício também decidiu, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – CANCELAMENTO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – ART. 26 DA LEF
– HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte.
O art. 26 da Lei 6.830/80 somente se aplica aos casos em que o cancelamento da CDA se dá antes da apresentação dos embargos ou da EXCEÇÃO de pré-EXECUTIVIDADE.
Na forma do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, sendo parte a FAZENDA PÚBLICA, hipótese dos autos, o valor dos HONORÁRIOS sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente.

(N.U 0013486-78.2014.8.11.0002, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

No caso, esses elementos me autorizam a fixar os honorários advocatícios em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, duração do processo, o trabalho desenvolvido pelos procuradores, e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido.

Ante o exposto,
conheço dos embargos e os acolho para sanar a omissão apontada
,
atribuindo efeitos infringentes ao julgado, para dar provimento ao agravo de instrumento.

Condeno o agravado em honorários advocatícios, que fixo em R$ 16.000,00 (dezessei mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020